Tribunal: STF
Processo: HC 51062
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA DA QUAL SOMENTE O RÉU
RECORREU. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A FACE DA COMPROVADA
MENORIDADE DO PACIENTE AO TEMPO DO CRIME. REINCIDENCIA NÃO
CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DECLARAR-SE A PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO PENAL, SEM PREJUIZO DO CUMPRIMENTO DE OUTRAS PENAS IMPOSTAS
AO PACIENTE EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS.